Tribunal: TCU
Processo: 029.119/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3369/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar revéis para todos os efeitos a Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária - ANTEAG/SP, e o Sr. Fernando Francisco Valentim, dando-se prosseguimento ao processo, acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ivan de Souza e pelo Sr. Ronaldo Pereira de Sousa, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar os autos sem julgamento de mérito, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 107), aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 029.119/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ass.nac.de Trab.em Empr.de Auto Gestao e Part.acionaria (00.532.332/0001-17); Fernando Francisco Valentim (XXX.432.349-XX); Ivan de Souza (XXX.294.059-XX); Ronaldo Pereira de Sousa (XXX.374.338-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Reitor Rizzardi (239.444/OAB-SP) e Maxwel Moreira Moraes (428.805/OAB-SP), representando Ronaldo Pereira de Sousa; Enir Antonio Carradore (8236/OAB-SC), representando Ivan de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.